Tribunal: TJMT
Processo: 0029581-24.2018.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0029581-24.2018.8.11.0042
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: DARWRYN CORREA DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 44175982), interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 40251482):
“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – ANÁLISE DOS REQUISITOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO – NOVA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP – FACULDADE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. A nova redação do art. 112 da Lei de Execuções Penais, conferida pela Lei n. 10.792/2003, deixou de exigir a submissão do condenado ao exame criminológico para fins de progressão do regime prisional, admitindo-se sua realização apenas quando o magistrado entender conveniente. Decisão do juízo da execução devidamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto.” (AgExPe 0029581-24.2018.8.11.0042, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/05/2020)
Alega violação ao art. 112 da Lei n. 7.210/84, ao argumento de necessidade, no caso concreto, de realização de exame criminológico no Recorrido para a progressão de regime.
Recurso tempestivo (Id. 44728484).
Contrarrazões – Id. 46402453.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Na espécie, defende o Recorrente a necessidade, no caso concreto, de realização de prévio exame criminológico no Recorrido para a progressão de regime a fim de verificar sua a aptidão para retornar à sociedade, notadamente por se tratar de apenado reincidente na prática de crimes cometidos mediante o emprego de violência ou grave ameaça e que já descumpriu regras do regime semiaberto.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“A nova redação do art. 112 da Lei de Execuções Penais, conferida pela Lei n. 10.792/2003, deixou de exigir a submissão do condenado ao exame criminológico, anteriormente imprescindível para fins de progressão do regime prisional e livramento condicional, admitindo-se sua realização apenas quando o magistrado entender conveniente.
Nesse contexto, nota-se que o magistrado considerou dispensável tal exame, indeferindo o pedido do Ministério Público, sob argumento de que a alegação ministerial de gravidade dos delitos perpetrados (roubo qualificado), na reincidência delitiva e longa pena a ser cumprida, sem qualquer fundamentação subjetiva, não justifica a medida.
(...)
In casu, os argumentos do Ministério Público não demonstram concretamente a necessidade do exame criminológico, apenas considera a gravidade do delito — perpetrado com violência ou grave ameaça contra a pessoa —, e enfatiza a longa pena a ser cumprida.
Contudo, não se considera razoável a recomendação para a realização de exame criminológico apenas pela gravidade do delito ou extensão da pena.” (Id. 40251481, p. 3/4)
Observa-se, pois, que o entendimento do tribunal local está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que fundamentos abstratos e genéricos não justificam a exigência de exame criminológico.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. CASSAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, o Tribunal a quo entendeu pela necessidade de realização de exame criminológico em razão da reincidência do Apenado, da gravidade abstrata do delito (homicídio) e da longa pena a cumprir. Todavia, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fundamentos abstratos e genéricos, como os apresentados pela Corte de origem, não justificam a exigência de exame criminológico, bem como a análise do preenchimento do requisito subjetivo somente poderá fundar-se em fatos praticados durante a execução penal. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 544.604/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 17/02/2020) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação ao art. 112 da Lei n. 7.210/1984, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v